Tribunal: STF
Processo: HC 255171
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado, sequestro e cárcere privado qualificado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa.  Nulidades. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael do Nascimento Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 980.947/SC (evento 10, fls. 4-6).



    O paciente foi condenado à pena de 14 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, sequestro e cárcere privado qualificado, tortura, corrupção de menores e organização criminosa majorada (arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; 148, § 2º, todos do Código Penal; art. 1º, I, ‘a’, da Lei 9.455/97; art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/12 e; art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (evento 2, fls. 4-12).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal e cerceamento de defesa pela Corte de origem, que não conheceu do recurso de apelação, na parte em que pretendida a anulação do julgamento do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade da decisão à prova dos autos. Alega exasperação indevida da pena-base com a ocorrência de bis in idem referente ao delito de organização criminosa, porquanto negativadas as circunstâncias pela participação de crianças e adolescentes e condenado o paciente pelo delito de corrupção de menores. Aponta desproporcionalidade na fração de aumento do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 (1/2), com o ajuste para 1/6. Aduz inidônea a fundamentação para aplicar o concurso formal e afastar o crime único quanto ao delito de corrupção de menores. Argumenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes, pois preenchidos os requisitos, na forma do art. 71 do Código Penal. Requer, em medida liminar, o redimensionamento da pena. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com a determinação ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que conheça integralmente o recurso de apelação e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 10, fl. 3):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES (CINCO VEZES) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    Agravo regimental improvido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    Como já disse, além de ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pleito, é nítida, na hipótese, a utilização do mandamus como uma espécie de segunda apelação, como forma de revisar toda a condenação imposta e revista pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. 



    Ademais, não se verifica, de plano, ausência de fundamentação na dosimetria da pena, tampouco contrariedade com a jurisprudência desta Corte, a afastar a superação dos óbices citados.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente